Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. POOL HOTELEIRO. ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREJUÍZO. REPARTIÇÃO ENTRE OS SÓCIOS PARTICIPANTES. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. MEIO INADEQUADO. INOVAÇÃO RECURSAL. O sócio participante deve arcar com os prejuízos da sociedade em conta de participação demonstrados em assembleia, conforme previsão no contrato de constituição. O reconhecimento da nulidade de assembleia exige o ajuizamento de ação própria, não sendo a contestação, em ação de cobrança, meio adequado. Tendo sido, ainda que tacitamente, aprovadas as contas em assembleia, não é mais passível de questionamentos a respeito. Cabia ao sócio exigir a documentação e questionar antes da aprovação, nos termos da cláusula 11 do contrato de constituição da sociedade em conta de participação. Nos termos do artigo 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, o argumento não suscitado na instância de origem configura inovação recursal e não pode ser apreciado pelo Tribunal.